Tribunal: CARF
Processo: 10865.902832/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902832/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.408–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
NEWTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS
POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA
São insuscetíveis de aproveitamento de créditos de IPI as notas fiscais de
aquisição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagens
emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES.
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. ERRO NA ALÍQUOTA DO
NCM. REVERSÃO.
Demonstrada a atribuição equivocada da alíquota aplicada ao NCM, deve-se
reverter a glosa realizada pela fiscalização.
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. RETORNO/REMESSA DE
PRODUTOS PARA DEMONSTRAÇÃO. REVERSÃO.
Devido a obrigatoriedade de o IPI ser destacado nas notas fiscais de remessa
para demonstração, o retorno desta remessa gera direito ao crédito com vistas a
anular o débito do imposto referente a produtos saídos do estabelecimento e a
este devolvidos ou retornados nos termos do §1o do art. 163 do RIPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas de créditos vinculados às notas
fiscais nos 60.009, 60.148, 33.689, 34.406, 37.382, 60.944 e 364.524.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902832/2011-15
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.408 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902832/2011-15

Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo Tsuboi.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 02/06, contra o Despacho Decisório
eletrônico da DRF/LIMEIRA/SP, no. 15188660, fl. 19, que homologou parcialmente a
compensação declarada no Perdcomp no 19133.36086.180708.1.3.01-7113, por
insuficiência do crédito reconhecido no PerDcomp no 17539.03209.180408.1.1.01-9007
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, em razão de
glosa de créditos considerados indevido, em procedimento fiscal.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 203 a 207, as seguintes informações:
“1.3 – ENTRADAS – CRÉDITOS INDEVIDOS DE IPI => O sujeito passivo creditou-se
indevidamente ou a maior, sem o devido amparo legal, do IPI relativamente às notas
fiscais de entradas constantes da planilha “Relação das Notas Fiscais de Entrada com
Crédito Idenvido ou a Maior de IPI em relação à TIPI”, nas seguintes situações:
- CFOP não permite Crédito de IPI;- Emitente INAPTO no CNPJ
- Código NCM com Aliquota Zero na TIPI;- Código NCM com Diferença de Alíquota
- Código NCM não permite Crédito de IPI e - Emitiente Optante do SIMPLES
2.2 – ENTRADAS => Em decorrência das irregularidades apontadas no item 1.3,
proponho a glosa do crédito de IPI no montante de R$ 24.646,60, conforme abaixo:”
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.408 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902832/2011-15

Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou, em 14/02/2012,
manifestação de inconformidade, fls. 02 a 06, alegando, em síntese, que:
_O artigo 153, § 30, inciso II da Constituição Federal e o artigo 49 do Código Tributário
Nacional, outorgam aos contribuintes do IPI o direito de recolherem esta exação de
forma não-cumulativa;
_Depreende-se dos artigos 166 e 117 do RIPI/2002 que a vedação da tomada de créditos,
em razão de sua aquisição decorrer de optantes do SIMPLES, restringe-se, única e
exclusivamente, aos contribuintes deste imposto;
_Não sendo o fornecedor contribuinte do IPI, mas comerciante atacadista, não há
vedação a tomada de crédito, o qual é efetuado conforme estabelecido pelo artigo 165 do
RIPI;
_Em relação aos tópicos sobre NCM com diferença de alíquota, com alíquota zero na
TIPI e que não permite crédito de IPI, trata-se de um equívoco/erro da requerente ao
efetuar o lançamento das informações (NCMs) no seu sistema informatizado;
_Com relação ao estabelecimento destacado como Inapto pela fiscalização – CNPJ
86.935.269/0001-85, em consulta ao Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral,
consta que o seu estabelecimento foi BAIXADO EM 31/12/2008;
_Na época da operação comercial, o fornecedor se encontrava na situação de Ativo,
sendo legitima a tomada do crédito, conforme se verifica da NF 60944, emitida em
20/03/2008, portanto, anteriormente à aludida baixa do estabelecimento;
_Desta forma e por todo o exposto, requer o reconhecimento do saldo credor relativo ao
1o Trimestre de 2008 e, consequentemente, a homologação integral da compensação
efetuada.
A DRJ em Salvador/BA julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório conforme Acórdão no 15-35.725 a
seguir transcrito:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.408 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902832/2011-15

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RESSARCIMENTO. AQUISIÇÕES DE OPTANTES PELO SIMPLES.
As aquisições de produtos de empresas optantes pelo Simples não ensejarão, aos
adquirentes, direito a escrituração ou a fruição de créditos do imposto.
GLOSA DE CRÉDITO.
Correta a glosa de crédito escriturado a maior ou indevido, em função de erro na
aplicação de alíquota.
EMPRESA DECLARADA INAPTA. DOCUMENTO EMITIDO.
Não produz efeitos tributários, em favor de terceiros interessados, o documento emitido
por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância no qual alega, em síntese, que: 1) é possível a tomada de
créditos de optantes do SIMPLES não contribuinte do IPI (comerciantes atacadistas); 2)
apresenta os esclarecimentos a respeito dos problemas relacionados aos NCMs de determinadas
notas fiscais.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.408 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902832/2011-15

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre três pontos: 1) da
possibilidade de tomada de créditos de optantes do SIMPLES não contribuinte do IPI
(comerciantes atacadistas); 2) dos esclarecimentos a respeito dos problemas relacionados aos
NCMs de determinadas notas fiscais.

Tomada de créditos de notas fiscais emitidas por empresas optantes pelo
SIMPLES
A Recorrente afirma que as empresas que adquirem matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem de fornecedores optantes pelo SIMPLES não possuem
direito à tomada de créditos nos termos do art. 166 c/c 117 do RIPI. Entretanto, alega que nem
todas as aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES estão vedadas ao aproveitamento deste
crédito, tal qual o comerciante atacadista por não ser contribuinte do IPI nos termos do art. 165
do RIPI.
Entendo que a Recorrente fez uma confusão no seu posicionamento.
Vejamos, inicialmente, o que dispõe o §5o do art. 5o da Lei no 9.317/1996, que
instituiu o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, in verbis:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim
a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
Destaque-se ainda que o RIPI/2002, por intermédio do seu art. 166, também
estabeleceu a impossibilidade de aproveitamento de créditos quando da aquisição de insumos
de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de que
trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI e
ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
Portanto, diante do preconizado na legislação que rege o sistema de tributação
simplificado (SIMPLES) e do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), verifica-se a
impossibilidade de aproveitamento de créditos de IPI derivados de notas fiscais de matéria-
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.408 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902832/2011-15

prima, produtos intermediários e material de embalagens emitidas por empresas optantes pelo
SIMPLES.
Estamos diante de um Pedido de Ressarcimento de IPI na qual houve glosa de
créditos deste tributo derivado de notas fiscais emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES.
Ou seja, não procede a alegação da Recorrente de que cabe a tomada de crédito relativo a
aquisições de comerciante atacadista não contribuinte, nos termos do art. 165 do RIPI,
justamente pela expressa vedação nos casos de aquisições de MP, PI e ME junto a empresas
optantes pelo SIMPLES conforme exposto linhas acima. O que o art. 165 permite é a utilização
de créditos relativos a aquisições de empresas não contribuintes nas hipóteses em que estas não
estejam enquadradas na vedação do art. 166 do RIPI c/c o §5o, do art. 5o da Lei no 9.317/96.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Dos esclarecimentos a respeito dos problemas relacionados aos NCMs de
determinadas notas fiscais
Neste item está em discussão a glosa de créditos de notas fiscais que foram
emitidas no 1o Trimestre de 2008 nas quais o NCM de determinados produtos possuíam alíquota
zero, ou o NCM possuía diferença na alíquota informada, ou mesmo o NCM não permitia crédito
de IPI, segundo a fiscalização.
Após a manifestação de inconformidade, a decisão recorrida se posicionou no
seguinte sentido:
Quanto à divergência de alíquotas, verifica-se que os códigos NCM registrados pela
contribuinte correspondem às classificações fiscais indicadas nas referidas notas fiscais,
entretanto, foram apropriados créditos a maior ou indevido por erro na aplicação das
alíquotas, conforme demonstrativo de crédito indevido ou a maior, fls. 211/212, sendo,
portanto, correta a glosa desses créditos.
A decisão recorrida manteve ainda a glosa relacionada às seguintes notas fiscais
cujo código NCM foi 999.99.99:
i. A Nota fiscal de entrada no 89.254, fl. 46, foi emitida eletronicamente sem classificação
fiscal no campo próprio e sem destaque do IPI. Assim, inexistindo lançamento e
pagamento do imposto, não há direito a crédito;
ii. A nota fiscal de entrada no 364.521, fl. 53, foi emitida eletronicamente sem
classificação fiscal. Observa-se apenas anotação manual com indicação, no campo
“descrição dos produtos”, do código NCM 8504.40.50, com alíquota de 15%,
exatamente igual ao percentual escriturado pela contribuinte. Entretanto, por se tratar
de operação com CFOP 2.913 – “Retorno de mercadoria ou bem remetido para
demonstração”, o referido crédito não é passível de ressarcimento;
iii. A nota fiscal de entrada no 255.022, fl. 30, consta no campo próprio a classificação
fiscal com código NCM 7304.39.10, alíquota de 5%. Neste caso, deve-se excluir a glosa
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.408 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902832/2011-15

efetuada pela fiscalização, referente ao item 2 da referida nota fiscal, no valor total de
R$ 398,58;
Por sua vez, a Recorrente alega o seguinte:

Antes de apresentar o posicionamento deste relator em relação a cada nota fiscal
suscitada, necessário apresentar o entendimento sobre os créditos relacionados aos retornos de
produtos remetidos para substituição em garantia e para demonstração.
Vejamos incialmente o que dispõe o inciso XII do art. 5o do RIPI:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.408 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902832/2011-15

Art. 5 o Não se considera industrialização:
(...)
XII - o reparo de produtos com defeito de fabricação, inclusive mediante substituição de
partes e peças, quando a operação for executada gratuitamente, ainda que por
concessionários ou representantes, em virtude de garantia dada pelo fabricante;
Neste sentido, entendo que a Recorrente deveria ter emitido as notas fiscais de
saída dos produtos remetidos para substituição/conserto/reparo em garantia sem a incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados. Com isso, a meu sentir o CFOP que deveria ter sido
utilizado na remessa de produtos em garantia ao fornecedor para reparo é o 5915.
Por conseguinte, quando do retorno daqueles produtos remetidos em face da
garantia, também não haveria que se falar em incidência do imposto, seja pela emissão da nota
fiscal pelo fornecedor seja pela recorrente quando da emissão da nota fiscal de entrada com
vistas a anular a operação de saída, conforme alega a Recorrente.
Nesta linha de entendimento, não há que se falar em retorno com destaque de IPI
bem como a utilização do crédito derivado desta operação. Reforça ainda a vedação ao
aproveitamento deste crédito pelo fato de o produto ter sido remetido por empresa optante pelo
sistema simplificado de tributação (SIMPLES).
No que concerne a saída de produtos para demonstração, diferentemente da saída
com remessa em substituição por garantia, deve estar destacado o IPI na nota fiscal cujo CFOP é
5912/6912/5913/6913, tal qual procedido nas notas fiscais de saída, como por exemplo a nota
fiscal 364.524 da e-fl. 252. Por conseguinte, veja o que determina o §1o do art. 163 do RIPI:
Art. 163. A não-cumulatividade do imposto é efetivada pelo sistema de crédito, atribuído
ao contribuinte, do imposto relativo a produtos entrados no seu estabelecimento, para
ser abatido do que for devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período, conforme
estabelecido neste Capítulo (Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o O direito ao crédito é também atribuído para anular o débito do imposto referente a
produtos saídos do estabelecimento e a este devolvidos ou retornados.
Nesta linha de entendimento, deve-se reverter as glosas dos créditos relacionadas
às notas de retorno de produto remetidos em demonstração.
A seguir a análise individual de cada nota fiscal cujos créditos foram glosados e
interpelados pela Recorrente:
1) Nota Fiscal 60.009 e 60.148 – Correta a alegação da Recorrente. Conforme
consta da Tabela TIPI anexa ao Decreto no 6.006/06, a alíquota atribuída ao
NCM 8481.90.90 é de 12%. Portanto, deve ser excluída a glosa efetuada pela
fiscalização;
2) Nota Fiscal 33.689, 34.406 e 37.382 – analisando as notas fiscais
apresentadas, de fato constam como NCM dos produtos nos quais houve
redução da alíquota de 15 para 5% o código 8536.90.90 e não o código
8535.90.90 conforme consta do relatório de e-fl. 211. Apesar do erro de
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.408 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902832/2011-15

digitação do sistema, a alíquota a ser aplicada para os produtos cujos créditos
foram glosados deve ser de 15% conforme determinado pela TIPI.
3) Nota Fiscal 60.024 – crédito de retorno de produto remetido em substituição.
Deve-se manter a glosa conforme disposto acima;
4) Nota Fiscal 60.382 – crédito de retorno de produto remetido em substituição.
Deve-se manter a glosa conforme disposto acima;
5) Nota Fiscal 60.299 – crédito de retorno de produto remetido em substituição.
Deve-se manter a glosa conforme disposto acima;
6) Nota Fiscal 60.383 – crédito de retorno de produto remetido em substituição.
Deve-se manter a glosa conforme disposto acima;
7) Nota Fiscal 60.944 – trata-se de emissão de nota fiscal de entrada emitida em
virtude de recusa de recebimento por parte da empresa destinatária da venda.
Portanto, não se trata de creditamento de empresa INAPTA, mas tão somente
anulação de operação anterior. Na mesma linha de entendimento a respeito do
retorno de produto remetido para demonstração, entendo que cabe o
creditamento com base no §1o do art. 163 do RIPI.
8) Nota Fiscal 364.524 – crédito de retorno de produto remetido para
demonstração. Deve-se reverter a sua glosa conforme disposto acima.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reverter as glosas de créditos vinculados às notas fiscais nos 60.009, 60.148,
33.689, 34.406, 37.382, 60.944 e 364.524.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital